Tribunal: TJSP
Processo: 0035866-56.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Apelação. Ação civil pública promovida pelo Ministério Público. Pretensão rejeitada. Honorários advocatícios. Condenação do Estado que não cabe afastar em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada. Execução que deve prosseguir contra o Estado, no mesmo processo, em que se fez presente pelo Ministério Público, órgão estadual, sem personalidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Apelação. Ação civil pública promovida pelo Ministério Público. Pretensão rejeitada. Honorários advocatícios. Condenação do Estado que não cabe afastar em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada. Execução que deve prosseguir contra o Estado, no mesmo processo, em que se fez presente pelo Ministério Público, órgão estadual, sem personalidade jurídica. Embargos de declaração acolhidos para, mantendo a cobrança, negar provimento à apelação do Estado, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mais cinco por cento sobre o valor atualizado da cobrança, histórico de R$ 5.372,13.